Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710697-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ELISANGELA SOUZA contra a sentença que extinguiu os autos ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos órgãos públicos. Pretende a autora antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal e o DETRAN sejam condenados a renovarem sua CNH. Alega que as infrações de trânsito atribuídas a si são indevidas uma vez que alienação do veículo ocorreu em 13/01/2023, sendo indevida a negativa do DETRAN em renovar sua habilitação. Acrescenta que possui limitações físicas que dificultam sua locomoção sem o uso do veículo, sendo essencial sua licença para dirigir para manter sua independência e mobilidade. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente ante a demonstração da hipossuficiência financeira. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a renovação da CNH da recorrente esgota quase que totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, retornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito